Tribunal: STJ
Processo: 0481538-07.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058283 - MG(2025/0481538-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: FERNANDO COSTA OLIVEIRA MAGALHÃES - MG083205
RODRIGO HENRIQUE MARTINS NUNES - MG192935
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
IMPUGNAÇÃO A DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR EM HABEAS CORPUS.

AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
SÚMULA 691/STF.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
impetrado em favor do agravante.
2. A defesa sustenta a existência de flagrante ilegalidade apta a superar o óbice da
afirmando que a prisão preventiva foi decretada de ofício e em dissonância do
Súmula 691/STF,
requerimento ministerial, com fundamentação abstrata na “garantia da futura aplicação da lei
penal”, apesar da alegada ausência de risco de fuga, de violência ou grave ameaça nos fatos
narrados e das condições pessoais e de saúde do agravante, que, em sua ótica, recomendariam
medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar.
3. Requer-se o conhecimento do agravo regimental com superação do verbete sumular em razão
de suposta flagrante ilegalidade, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas
cautelares diversas, bem como a concessão da ordem no mérito para revogar a prisão preventiva
e a inscrição de patronos para sustentação oral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o processamento de
(por
habeas corpus
meio de agravo regimental) contra decisão que indefere pedido liminar em
anterior, com
writ
e (ii)
mitigação da Súmula 691/STF;
saber se, no caso concreto, está caracterizada flagrante
ilegalidade na decisão que indeferiu a liminar, em razão das alegações sobre a forma de
decretação e a fundamentação da prisão preventiva, a justificar a superação do referido verbete
sumular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55186385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:40
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 276ff0f4-e43c-43da-bca1-d7634ce2c05f

5. O Tribunal reafirma entendimento consolidado no sentido de não admitir habeas corpus
contra decisão que indefere pedido liminar em outro
, ressalvadas hipóteses excepcionais de
writ
flagrante ilegalidade ou teratologia, em observância à Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal.
6. Ressalta-se que a decisão impugnada possui natureza monocrática, precária e não definitiva,
estando o órgão de origem ainda em fase de cognição sumária, com necessidade de ouvir a
autoridade apontada como coatora e de exame mais aprofundado do mérito do habeas corpus.
7. Conclui-se que não se evidencia, no caso concreto, flagrante ilegalidade na decisão que
indeferiu a liminar, uma vez que a fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem revela
opção por análise mais detida quando do julgamento definitivo do
, não havendo justificativa
writ
para a superação da Súmula 691/STF.
8. Diante da inexistência de ilegalidade manifesta na decisão atacada, torna-se incabível o
processamento da ordem de
por via do presente agravo regimental.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantido o indeferimento liminar do
, em razão da ausência de flagrante ilegalidade que autorize a superação da
habeas corpus
Súmula 691/STF.
Tese de julgamento:
1. Os tribunais superiores não admitem
contra decisão que indefere pedido
habeas corpus
liminar em writ anterior, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia,
conforme orientação da Súmula 691/STF.
2. A inexistência de flagrante ilegalidade na decisão que, em juízo de cognição sumária, indefere
liminar em habeas corpus impede a superação do óbice da
e afasta o
Súmula 691/STF
processamento da ordem por meio de agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispostivos relevantes citados.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
285.647/CE,
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25.08.2014; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Maria
321.554/GO,
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 13.05.2015; STJ, AgRg no HC
Rel.
495.211/SP,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2019, DJe 29.03.2019; STJ, AgRg no
HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.03.2019, DJe 01.04.2019; STF, HC
496.205/MT,
175.174, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.09.2019, DJe 18.09.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/03/2026
18/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55186385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:40
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 276ff0f4-e43c-43da-bca1-d7634ce2c05f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058283 - MG(2025/0481538-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: FERNANDO COSTA OLIVEIRA MAGALHÃES - MG083205
RODRIGO HENRIQUE MARTINS NUNES - MG192935
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
IMPUGNAÇÃO A DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR EM HABEAS CORPUS.

AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
SÚMULA 691/STF.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
impetrado em favor do agravante.
2. A defesa sustenta a existência de flagrante ilegalidade apta a superar o óbice da
afirmando que a prisão preventiva foi decretada de ofício e em dissonância do
Súmula 691/STF,
requerimento ministerial, com fundamentação abstrata na “garantia da futura aplicação da lei
penal”, apesar da alegada ausência de risco de fuga, de violência ou grave ameaça nos fatos
narrados e das condições pessoais e de saúde do agravante, que, em sua ótica, recomendariam
medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar.
3. Requer-se o conhecimento do agravo regimental com superação do verbete sumular em razão
de suposta flagrante ilegalidade, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas
cautelares diversas, bem como a concessão da ordem no mérito para revogar a prisão preventiva
e a inscrição de patronos para sustentação oral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o processamento de
(por
habeas corpus
meio de agravo regimental) contra decisão que indefere pedido liminar em
anterior, com
writ
e (ii)
mitigação da Súmula 691/STF;
saber se, no caso concreto, está caracterizada flagrante
Documento eletrônico VDA54113888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:51
Código de Controle do Documento: bed6c525-ae35-40f4-8784-f0c1e3f65bb0

ilegalidade na decisão que indeferiu a liminar, em razão das alegações sobre a forma de
decretação e a fundamentação da prisão preventiva, a justificar a superação do referido verbete
sumular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal reafirma entendimento consolidado no sentido de não admitir habeas corpus
contra decisão que indefere pedido liminar em outro
, ressalvadas hipóteses excepcionais de
writ
flagrante ilegalidade ou teratologia, em observância à Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal.
6. Ressalta-se que a decisão impugnada possui natureza monocrática, precária e não definitiva,
estando o órgão de origem ainda em fase de cognição sumária, com necessidade de ouvir a
autoridade apontada como coatora e de exame mais aprofundado do mérito do habeas corpus.
7. Conclui-se que não se evidencia, no caso concreto, flagrante ilegalidade na decisão que
indeferiu a liminar, uma vez que a fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem revela
opção por análise mais detida quando do julgamento definitivo do
, não havendo justificativa
writ
para a superação da Súmula 691/STF.
8. Diante da inexistência de ilegalidade manifesta na decisão atacada, torna-se incabível o
processamento da ordem de
por via do presente agravo regimental.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantido o indeferimento liminar do
, em razão da ausência de flagrante ilegalidade que autorize a superação da
habeas corpus
Súmula 691/STF.
Tese de julgamento:
1. Os tribunais superiores não admitem
contra decisão que indefere pedido
habeas corpus
liminar em writ anterior, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia,
conforme orientação da Súmula 691/STF.
2. A inexistência de flagrante ilegalidade na decisão que, em juízo de cognição sumária, indefere
liminar em habeas corpus impede a superação do óbice da
e afasta o
Súmula 691/STF
processamento da ordem por meio de agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispostivos relevantes citados.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
285.647/CE,
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25.08.2014; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Maria
321.554/GO,
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 13.05.2015; STJ, AgRg no HC
Rel.
495.211/SP,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2019, DJe 29.03.2019; STJ, AgRg no
HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.03.2019, DJe 01.04.2019; STF, HC
496.205/MT,
175.174, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.09.2019, DJe 18.09.2019.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54113888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:51
Código de Controle do Documento: bed6c525-ae35-40f4-8784-f0c1e3f65bb0

Trata-se de agravo regimental interposto por
,
CARLOS ROBERTO DA SILVA
contra decisão que indeferiu liminarmente o
(e-STJ, fls. 1022-1024).
Habeas Corpus
Nas razões, a defesa reafirma a existência de flagrante ilegalidade apta a superar o
óbice da
sustentando que a prisão preventiva foi decretada de ofício e em
Súmula 691/STF,
dissonância do requerimento ministerial, com fundamentação abstrata na “garantia da futura
aplicação da lei penal”, apesar da ausência de risco de fuga, da inexistência de violência ou
grave ameaça nos fatos narrados e das condições pessoais e de saúde do agravante, que
recomendam medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar (e-STJ, fls. 1029-1033).
Requer, portanto: o conhecimento do agravo regimental, com a superação do verbete
sumular em razão da flagrante ilegalidade; liminarmente, a revogação da prisão preventiva
decretada de ofício ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão;
no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do agravante; e a inscrição dos
patronos para sustentação oral (e-STJ, fl. 1034).
É o relatório.
VOTO
Apesar das considerações da parte agravante, razão não lhe assiste.
Esta Corte possui entendimento reiterado de que não cabe
contra
habeas corpus
decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia (
AgRg no HC
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
Súmula 691/STF
285.647/CE,
DJe
AgRg no HC
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
25/8/2014;
321.554/GO,
MOURA, SEXTA TURMA, DJe
.
13/05/2015)
Como cediço, esta Corte Superior possui entendimento pacificado no sentido de que
não cabe
contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante
habeas corpus
ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (
.
Súmula 691/STF)
Sobre o tema, os seguintes precedentes:

"AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
INDEFERIDA LIMINARMENTE.
AUSÊNCIA DE PATENTE
SÚMULA 691/STF.
ILEGALIDADE. PLEITO DE APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS ESCRITO E
NO PRAZO RAZOÁVEL. ALEGADA COMPLEXIDADE DO FEITO. TEMA A
SER EXAMINADO PELO JUÍZO PROCESSANTE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no
sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar
em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que
não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal. 2. Na espécie, o Juízo de 1o grau, explicitamente, afastou a
Documento eletrônico VDA54113888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:51
Código de Controle do Documento: bed6c525-ae35-40f4-8784-f0c1e3f65bb0

necessidade de apresentação das alegações finais por escrito, ao afirmar que não se
tratava de feito complexo, bem como o número de acusados fora reduzido com o
desmembramento da ação penal. Assim, modificar tal entendimento demandaria
incursão no acervo probatório dos autos, inviável na sede eleita.
Impossibilidade de superação do enunciado sumular 691/STF.
3. Por outro lado, nada impede que o Juízo Processante, ao final da instrução e pela
proximidade com os fatos, possa reavaliar o pleito defensivo de apresentação de
alegações finais por escrito, momento em que examinará a verdadeira complexidade
do feito, lembrando-se que o cumprimento do princípio constitucional da duração
razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) não pode sobrepor às garantias
constitucionais do cidadão no processo penal, em especial o respeito ao contraditório
e à ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).
4. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC
Rel. Ministro
495.211/SP,
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019,
DJe
.
29/03/2019)

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR
EM
OUTRO
HABEAS
CORPUS
NA
ORIGEM,
AINDA
NÃO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N.o 691 DA
SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em
outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
Súmula n.o 691/STF.
2. No caso, não se constata ilegalidade patente que autorize a mitigação da Súmula n.
o 691 da Suprema Corte, tendo em vista que foi demonstrada a necessidade de
manutenção da segregação cautelar, em virtude da "participação ativa do paciente na
quadrilha voltada ao tráfico de entorpecentes, com a qual foi apreendida mais de 01
(uma) tonelada de cocaína, figurando o paciente na ORCRIM como piloto da
aeronave".
3. Conforme orientação desta Corte, a quantidade e a natureza da droga apreendida,
bem como a necessidade de se interromper as atividades de organização criminosa,
são circunstâncias aptas a justificar a segregação provisória.
4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC
Rel. Ministra
496.205/MT,
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
19/03/2019,
01/04/2019)
O mesmo entendimento deve ser aplicado ao caso em apreço. Confira-se o seguinte
precedente do Supremo Tribunal Federal:

"... a decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de
conteúdo definitivo... A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua
para prestá-la na forma da lei. Embora não tenha havido o indeferimento da medida
liminar ..., aplica-se à espécie a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, considerada
a não definitividade da decisão objeto da presente impetração." (HC 175174, Relator
(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em
publicado em PROCESSO
13/09/2019,
ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG
PUBLIC
.
17/09/2019
18/09/2019)

Documento eletrônico VDA54113888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:51
Código de Controle do Documento: bed6c525-ae35-40f4-8784-f0c1e3f65bb0

Consta na decisão do Tribunal:

"A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de
ofensa a manifestação direta de locomoção do paciente e desde que
preenchidos os pressupostos legais, que são o fumus boni juris e periculum in
mora.
No caso em tela, afigura-se inviável acolher-se a pretensão sumária,
porquanto a motivação que ampara o pedido liminar confunde-se com o
próprio mérito do
necessitando de uma maior dilação probatória, o que
writ,
não é possível em sede de liminar de habeas corpus.
Por isso, deve o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da
apreciação do seu julgamento defensivo.
Julga-se prudente, nesta fase de cognição sumária, ouvir a autoridade
apontada como coatora para elucidação de todos os fatos narrados na inicial."
No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão
impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA54113888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:51
Código de Controle do Documento: bed6c525-ae35-40f4-8784-f0c1e3f65bb0

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.058.283 / MG
Número Registro: 2025/0481538-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000254760630000 50054615320258130647 50064505920258130647
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RODRIGO HENRIQUE MARTINS NUNES
ADVOGADOS : FERNANDO COSTA OLIVEIRA MAGALHÃES - MG083205
RODRIGO HENRIQUE MARTINS NUNES - MG192935
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: CARLOS ROBERTO DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: HELIO MARTINS DA SILVA
CORRÉU
: LEDSON ROMUALDO DA SILVA
CORRÉU
: JOSE MARIA DA SILVA
CORRÉU
: VALCI LUIZ BARBOSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS ROBERTO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : FERNANDO COSTA OLIVEIRA MAGALHÃES - MG083205
Documento eletrônico VDA55149075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:39
Código de Controle do Documento: 15eb4d46-a62f-4750-adae-07584647d28a

RODRIGO HENRIQUE MARTINS NUNES - MG192935
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:39
Código de Controle do Documento: 15eb4d46-a62f-4750-adae-07584647d28a